Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727340-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA (ID 50412455), contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 50412455. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator